Tribunal: TJBA
Processo: 0542384-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542384-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: FABIO FERNANDES PASSOS

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, ANA PAULA CABRAL SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PESSOA INTERDITADA. NULIDADE ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por parte autora que, à época da celebração do contrato de financiamento, em 01 de outubro de 2014, já se encontrava judicialmente interditada desde 09 de julho de 2007, conforme termo de curatela definitiva constante dos autos. A sentença reconheceu a nulidade do negócio jurídico celebrado sem a representação da curadora, condenando a instituição financeira à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar a validade do contrato firmado entre as partes, diante da comprovada interdição do autor no momento da contratação, e se há responsabilidade da instituição financeira pela indenização por danos morais em razão do negócio jurídico celebrado com pessoa absolutamente incapaz.
III. Razões de decidir

3.

A interdição judicial, anterior à celebração do contrato, constitui causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

4.

A responsabilidade da instituição financeira, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, não havendo excludente de responsabilidade quando esta celebra contrato com pessoa absolutamente incapaz, sem a devida diligência quanto à capacidade do contratante.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece a invalidade de contratos celebrados por pessoas interditadas sem representação legal, bem como o direito à reparação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em proventos previdenciários.

6.

O valor arbitrado na sentença, a título de danos morais, revela-se adequado, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a função pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz, interditada judicialmente, sem a devida representação legal. 2. Configura-se o dano moral, por si só, na conduta da instituição financeira que efetua descontos em benefício previdenciário com base em contrato nulo firmado com pessoa interditada."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 166, I, e 182; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000205496953001; TJ-MT, APL 00216521620138110041; TJ-RJ, APL 00091532920158190066; TJ-BA, Apelação 8000156-6.2020.8.05.0136.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0542384-44.2016.8.05.0001,
de Salvador, em que é Apelante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado
FABIO FERNANDES PASSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 20
25.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator